Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012578-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (AGRAVANTE), WALTER JUNIOR MORAES DA SILVA - CPF: 059.107.771-06 (AGRAVADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

UNIDAS LOCADORA S.A.

A
GRAV
ADO(S):

WALTER JUNIOR MORAES DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PRINCIPAL AO TERCEIRO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA LIDE. AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unidas Locadora S.A. contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da agravante, locado a terceiro. A agravante sustenta a admissibilidade da intervenção do locatário e condutor do veículo, com fundamento em cláusula contratual de regresso que lhe impõe obrigação de ressarcimento pelos danos causados a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de cláusula contratual que estabelece obrigação regressiva do locatário autoriza a denunciação da lide pela locadora de veículos em ação indenizatória fundada em responsabilidade solidária decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 125, II, do CPC admite a denunciação da lide àquele obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente o prejuízo do vencido no processo, mas a existência de vínculo contratual regressivo não impõe automaticamente a ampliação subjetiva da lide principal.

A responsabilidade solidária da locadora perante a vítima decorre da atividade de risco exercida pela empresa locadora de veículos, nos termos da Súmula 492 do STF e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a denunciação da lide é incabível quando utilizada como mecanismo para transferir integralmente a responsabilidade principal pelo evento danoso ao terceiro denunciado.

A inclusão do locatário na lide introduziria discussão autônoma acerca das cláusulas do contrato de locação e da responsabilidade interna entre os corresponsáveis, ampliando indevidamente o objeto do processo e retardando a prestação jurisdicional em prejuízo do autor.

O indeferimento da denunciação da lide não suprime o direito material de regresso da locadora, que poderá ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC e do art. 934 do Código Civil.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A mera existência de cláusula contratual de regresso não torna obrigatória nem automaticamente admissível a denunciação da lide.

A denunciação da lide é incabível quando utilizada para transferir integralmente ao terceiro denunciado a responsabilidade principal pelo evento danoso.

A responsabilidade solidária da locadora de veículos perante a vítima decorre da atividade de risco exercida e não afasta o direito de regresso em ação autônoma.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício posterior do direito regressivo pelo responsável solidário condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, caput, II e § 1o; CC,
arts
. 275, 283, 927, parágrafo único, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.850.758/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2021,
DJe
09.09.2021; TJMT, N.U. 1029807-73.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT,
N.U. 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unidas Locadora S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
(ID 355760364), que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ora agravante.

Na origem,
Walter Junior Moraes da Silva
ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face de
Unidas Locadora S.A.
, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da ré, locado a terceiro.

A decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da lide requerido pela ré em relação ao locatário e condutor do veículo no momento do sinistro, conforme ID 355760364
:

Vistos etc.

Na audiência de conciliação não se obteve êxito no acordo entre as partes (Id. 179268961).

A parte ré contestou no id. 181689590.

Impugnação no id. 184161695.

Intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a demandada denunciou a lide o motorista, pediu a expedição de
oficio
ao INSS e a Caixa Econômica e pediu a pericial. O autor também pugnou pela oral e pericial (Id. 198746357 e 200594590).

No mais, verifico que não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

–
Da denunciação da lide.

A ré requereu a denunciação da lide de Matheus Henrique Demarchi, locatário e condutor do veículo no momento do acidente, com fundamento no art. 125, II, do CPC, alegando que o contrato de locação estabelece responsabilidade do locatário por danos a terceiros.

Conforme a Súmula 492 do STF, "a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado".

A locadora e o locatário são, portanto, devedores solidários. O artigo 275 do Código Civil estabelece que o credor (a vítima do acidente) tem o direito de exigir a dívida, parcial ou totalmente, de um ou de todos os devedores solidários. Isso significa que a vítima pode escolher processar apenas a locadora, apenas o motorista, ou ambos.

A tentativa da locadora de incluir o motorista no processo, por meio da denunciação da lide, interfere na escolha legítima do autor da ação, que optou por demandar exclusivamente contra a locadora, valendo-se da responsabilidade solidária.

A denunciação da lide é cabível apenas nas hipóteses taxativas do artigo 125 do Código de Processo Civil. A jurisprudência entende que a relação contratual de locação, que prevê um direito de regresso da locadora contra o locatário, não se enquadra perfeitamente nessas hipóteses, principalmente porque a responsabilidade primária perante a vítima é solidária.

Ademais, a denunciação da lide ampliaria desnecessariamente o objeto do processo, trazendo discussão sobre relação jurídica diversa (contrato de locação entre ré e denunciado), em prejuízo à celeridade processual e ao direito do autor de escolher contra quem demandar.

A locadora, caso condenada, poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do art. 934 do Código Civil.

Assim,
indefiro
a denunciação da lide requerida pela ré.
(...)

Nas razões recursais (ID 355760353), a agravante sustenta as seguintes teses:

Cabimento da denunciação da lide fundada em obrigação contratual de regresso
e i
naplicabilidade da responsabilidade solidária como fundamento para o indeferimento da intervenção de terceiro
.

Ao final, a agravante requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a admissibilidade da denunciação da lide em relação ao locatário Matheus Henrique Demarchi, com determinação de sua citação para integrar o feito originário.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
356786380
)

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de decurso de prazo (ID 366735852).

A
agravante interpôs Agravo Interno (ID 360105356) contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 356786380), não tendo o agravado apresentado contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID 366735874).

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
na Aba Expedientes –
Decisão (47747538) - Prioridade: Normal - ID do documento (225788513)
– PJE 1o Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID
356165364
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIDAS LOCADORA S.A.

AGRAVADO(S):

WALTER JUNIOR MORAES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Unidas Locadora S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, processo no 1032452-23.2024.8.11.0002, originário da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ora agravante em relação ao locatário e condutor do veículo envolvido no sinistro.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na responsabilidade solidária da locadora, reconhecida pela Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, concluindo que a pretensão de incluir o locatário na lide, por meio da denunciação, interferiria na faculdade do autor de eleger contra quem demandar, além de ampliar indevidamente o objeto do processo com discussão fundada em relação jurídica distinta, qual seja, o contrato de locação.

Consignou, ainda, que o eventual direito de regresso poderia ser exercido em demanda autônoma.

A agravante, por sua vez, sustenta que a existência de cláusula contratual expressa, que impõe ao locatário a obrigação de ressarcir a locadora pelos danos causados a terceiros, configura hipótese típica de denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Defende que a solidariedade passiva opera exclusivamente na relação externa com o lesado, sem suprimir a relação interna de regresso entre os corresponsáveis, e que o indeferimento da intervenção compromete a economia processual, impondo à agravante o ajuizamento de nova demanda para discutir matéria fática já debatida na ação originária, com risco de decisões contraditórias.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Cabimento da denunciação da lide fundada em obrigação contratual de regresso e inaplicabilidade da responsabilidade solidária como fundamento para o indeferimento da intervenção de terceiro

A controvérsia central reside em saber se a existência de cláusula contratual que impõe ao locatário a obrigação de ressarcir a locadora pelos danos causados a terceiros é suficiente para autorizar a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

O art. 125, II, do CPC dispõe que é admissível a denunciação da lide "
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
".

A leitura isolada desse dispositivo poderia, em tese, amparar a pretensão da agravante, uma vez que o contrato de locação prevê expressamente a responsabilidade do locatário pelos danos causados a terceiros.

Contudo, a interpretação sistemática do instituto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz a conclusão diversa.

Com efeito, o caput do art. 125 do CPC e seu § 1o deixam claro que a denunciação da lide não é obrigatória em nenhuma de suas hipóteses, assegurando ao denunciante o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando a intervenção for indeferida, não promovida ou vedada.

Nesse contexto, a mera existência de vínculo contratual de regresso não é, por si só, fundamento suficiente para impor ao processo principal a ampliação subjetiva da lide, especialmente quando a finalidade prática da denunciação é transferir a outrem, com exclusividade, a responsabilidade pelo evento danoso.

A agravante argumenta que a solidariedade passiva reconhecida pela Súmula 492 do STF opera apenas na relação externa com o terceiro lesado, sem interferir na relação interna de regresso entre locadora e locatário.

O raciocínio, em abstrato, é tecnicamente correto
ao ponto que
a solidariedade não elimina o direito de regresso, que encontra previsão expressa no art. 283 do Código Civil.

Todavia, essa premissa não é suficiente para tornar cabível a denunciação da lide no caso concreto.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a denunciação da lide não se admite quando o denunciante, a pretexto de exercer direito de regresso, objetiva, na prática, eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro.

Nessa hipótese, a denunciação deixa de cumprir sua função processual típica
,
que é a de garantir, em um único processo, a definição da responsabilidade regressiva
,
e passa a funcionar como mecanismo de transferência da obrigação principal, o que não se coaduna com a sistemática do instituto.

Confira-se o precedente d
a 4a Turma d
o STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO .
APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
( CPC
/2015,
art
125, caput, e § 1o). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no
art
. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (
AgInt
no
AREsp
1.483.427/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019,
DJe
30/9/2019
) .
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo
reforma .
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2021)

Esse entendimento foi reafirmado pela
Terceira
Turma do STJ
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO .
APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do
direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
( CPC
/2015,
art
125, caput, e § 1o). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no
art
. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (
AgInt
no
AREsp
1.483.427/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019,
DJe
30/9/2019
) .
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo
reforma .
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2021)

No caso em exame, a agravante é empresa locadora de veículos e figura no polo passivo de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito causado pelo locatário durante o período de locação.

Sua responsabilidade perante a vítima é solidária, nos termos da Súmula 492 do STF, e decorre da própria atividade de risco que desenvolve ao disponibilizar veículos automotores a terceiros, com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Ao requerer a denunciação da lide do locatário, a agravante não pretende, em essência, apenas garantir o exercício futuro do direito de regresso no mesmo processo.

O que se verifica, na prática, é que a inclusão do locatário na lide serviria, primordialmente, para deslocar a responsabilidade pelo evento danoso ao condutor do veículo, atribuindo-lhe, com exclusividade, a culpa pelo acidente.

Essa finalidade é incompatível com o instituto da denunciação da lide, conforme a orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ.

Ademais, a ampliação subjetiva da lide, nessas circunstâncias, introduziria no processo principal discussão fundada em relação jurídica autônoma
,
o contrato de locação e suas cláusulas de responsabilidade, o que inevitavelmente retardaria a prestação jurisdicional em detrimento do autor, que optou legitimamente por demandar apenas contra a locadora, valendo-se da solidariedade passiva que lhe é assegurada pelo art. 275 do Código Civil.

Em caso similar:

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL DO EVENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O proprietário do espaço onde ocorrem eventos com execução pública de obras musicais responde solidariamente pelo pagamento dos direitos autorais, nos termos do artigo 110 da Lei no. 9.610/98, ainda que tenha cedido o local a terceiros mediante contrato de locação. Não há cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes nos autos para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novas provas. A denunciação da lide não é obrigatória e o apelante poderá exercer eventual direito de regresso contra os locatários por meio de ação autônoma, conforme previsto no artigo 125, §1o, do CPC. A ausência de apresentação de documentos que comprovem a receita bruta obtida pelo evento autoriza a aplicação dos valores estimados pelo ECAD, sendo ônus do devedor demonstrar eventual abusividade na cobrança. (N.U 1029807-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Por fim, o indeferimento da denunciação não implica supressão do direito de regresso da agravante.

Caso venha a ser condenada, poderá exercê-lo em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC e do art. 934 do Código Civil, sem qualquer prejuízo ao seu direito material.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada merece ser mantida em sua integralidade, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do Agravo de Instrumento
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Julgo
PREJUDICADO

o Agravo Interno (ID 360105356), em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026